Tribunal: TJMT
Processo: 1012705-30.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012705-30.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Jornada de Trabalho, Adicional de Serviço Noturno]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[FELIPE MARTINS LORENZETTI - CPF: 053.241.831-05 (ADVOGADO), ADEMILSON APARECIDO DA SILVA - CPF: 793.929.621-34 (AGRAVANTE), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO."

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – FUNÇÃO DE VIGIA – ALTERAÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO DO PERÍODO NOTURNO PARA O DIURNO – POSSIBILIDADE – JUÍZO DE CONVENIÊNCIA E OPORTUNIODADE – ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – SUPREMACIA DO INTERESSE PÚBLICO SOBRE O PRIVADO – ATO ADMINISTRATIVO MOTIVADO – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE

– DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO –
AGRAVO

INTERNO
INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DA PRETENSÃO RECURSAL –
PREJUDICADO
.

A fixação do horário e forma de cumprimento da jornada de trabalho do servidor público, por dizer respeito à organização do serviço, é ato discricionário, em que o administrador dispõe de certa margem de liberdade para avaliar a conveniência e oportunidade na regulamentação da atividade administrativa.

Inexistindo, ao menos aparentemente, vício de motivação ou de fundamentação legal, no ato administrativo consubstanciado na Portaria nº 063/2023/GAB/SME/AF que alterou a forma de cumprimento da jornada de trabalho dos Vigas de Escola do Município de Alta Floresta/MT, não há como acolher o pleito de suspensão dos efeitos do aludido ato.

Com o julgamento do mérito do
agravo
de
instrumento
resta
prejudicada
a análise do
agravo

interno
interposto contra a decisão que deferiu o pedido de tutela antecipada recursal.

Agravo de instrumento não provido. Agravo Interno prejudicado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por
Ademilson Aparecido da Silva
, face a r. decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Alta Floresta, nos autos do Mandado de Segurança nº 1003943-04.2023.8.11.0007, impetrado em desfavor da Secretária Municipal de Educação de Alta Floresta, que indeferiu o pedido liminar vindicado, consubstanciado na suspensão dos efeitos do ato administrativo, que alterou a jornada de trabalho do Impetrante.

Irresignado com a decisão proferida, sustenta o Agravante, que exercia o cargo de vigia escolar, no período noturno.

Assevera que, fora surpreendido com decisão administrativa, determinando que o Impetrante passasse a laborar no período diurno, deixando este de receber o adicional noturno, refletindo em seus vencimentos.

Afirma que, o ato reputa-se ilegal e abusivo, uma vez que viola a irredutibilidade de vencimentos (Id. 170551173, fl. 11).

Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão da antecipação de tutela recursal, para suspender os efeitos de decisão administrativa (Id. 170551173, fl.13).

Indeferida a antecipação de tutela da pretensão recursal (Id. 170727693).

O Município de Alta Floresta/MT apresentou contrarrazões ao agravo de instrumento (Id. 175836669).

A parte Agravante interpôs recurso de agravo interno contra a decisão que deferiu o pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal (Id. 172566652).

Não há contrarrazões ao agravo interno.

A douta Procuradoria de Justiça, opina pelo não provimento do recurso (Id. 185272180).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Ressai dos autos, em apertadíssima síntese, que Ademilson Aparecido da Silva, impetrou Mandado de Segurança em desfavor da Secretária Municipal de Educação de Alta Floresta/MT, contra ato tido como coator que alterou a jornada de trabalho do Impetrante unilateralmente.

Em análise acurada aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, entendo que o pedido de antecipação de tutela
não merece acolhimento
.

Como se sabe, para a concessão de liminar visando a suspensão do ato acoimado como ilegal, mostra-se necessária a demonstração dos requisitos previstos pelo art. 7º, inciso III da Lei 12.016/2009, quais sejam, a relevância do fundamento e a ineficácia da medida caso deferida somente ao final.

Compulsando os autos, não vislumbro, ao menos aparentemente indício de prática de ato ilegal ou abusivo pela autoridade indigitada como coatora, a demonstrar a plausibilidade do direito.

Com efeito, a Portaria nº 063/2023/GAB/SME/AF que alterou a forma de cumprimento de sua jornada de trabalho dos Vigias de Escola não se mostrou ilegal, porque cabe a Administração Pública, dentro do juízo de conveniência e oportunidade do interesse público, definir a jornada de trabalho dos seus servidores.

Ademais, o ato administrativo combatido encontra-se devidamente
motivado
, e alicerçado no aumento da segurança nas escolas, diante da repercussão de notícias sobre ataques recentemente realizados, de modo a se harmonizar com o princípio da supremacia do interesse público sobre o interesse privado.

Acerca da possibilidade de alteração da jornada de servidor, em razão do atendimento do interesse público, colaciono jurisprudência desta Egrégia Corte:

RECURSO DE APELAÇÃO CIVIL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE DIREITO COM PEDIDO DE CONDENAÇÃO DE DIFERENÇAS SALARIAIS – PAPILOSCOPISTA –
MUDANÇA DE CARGA HORÁRIA E TRABALHO EM REGIME DE PLANTÃO
– SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA –
MUDANÇA DE CARGA HORÁRIA DE TRABALHO – JUÍZO DE CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSIVIDADE
– IMPOSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO DO
PODER JURIDICIÁRIO, SOB PENA DE ADENTRAR NO MÉRITO ADMINISTRATIVO E OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – SENTENÇA MANTIDA – IMPROVIMENTO DO RECURSO.

1. É princípio basilar no Direito Público, mormente na seara administrativa, a incidência do principio da legalidade, o qual delimita de forma bastante categórica os atos a serem praticados pela Administração Pública.

2. O art. 12 da Lei Estadual nº 8321/05 estabelece a forma e a
jornada de trabalho dos papiloscopistas, podendo haver mudança de jornada de 30 (trinta) para 40 (quarenta) horas semanais, desde que o servidor faça requerimento e atendidos os requisitos da necessidade da Administração Pública e possibilidade financeira, conforme preceitua o §2º do mesmo dispositivo legal.

3. Critério que envolve juízo de conveniência e oportunidade
.

4. Não pode o
Poder Judiciário intervir em tal situação, posto que estaria adentrando no chamado mérito administrativo, ou seja, a Administração Pública está agindo dentro de uma margem de discricionariedade permitida e amparada pela própria lei, podendo intervir e apreciar determinado ato administrativo discricionário caso o mesmo estivesse maculado pelas manchas da ilegalidade ou abusividade, pois, caso contrário, haverá, em última análise, ofensa ao princípio constitucional da separação dos poderes. 5. Existência da Lei Complementar Estadual nº 338/08 (art. 5º, inciso IV, alínea “j”), a qual revogou tacitamente o art. 12, §2º, da Lei Estadual nº 8321/05, ao vedar a alteração da carga horária dos servidores da POLITEC, a qual se encontra a carreira de papiloscopista. 6. O art. 14 da Lei Estadual nº 8321/05 também estabelece que o trabalho dos papiloscopistas será realizado em regime de plantão, sem, entretanto, estabelecer regime diferenciado de recebimento de subsídios, o que se conclui que a realização de plantões é inerente a cargo de papiloscopista, por própria imposição legal. 7. Recurso de Apelação desprovido.

(N.U 0018900-42.2011.8.11.0041, , MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 08/05/2017, Publicado no DJE 08/06/2017)

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO – RECLAMAÇÃO TRABALHISTA – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE –
JORNADA ORIGINÁRIA DE 30 HORAS – ALTERAÇÃO PARA REGIME ESPECIAL DE 12x36 –
PODER DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO
– PREVISÃO LEGAL - HORAS EXTRAS DEVIDAS QUANDO EXCEDER AS 12 HORAS DE TRABALHO – APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – RECURSO PROVIDO EM PARTE – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

A Administração Pública pode modificar a
jornada de trabalho por razões de conveniência e oportunidade, desde que em observância aos limites da lei.
No regime especial de 12x36, as horas extras devem ser aferidas a partir da 12ª hora de labor e sobre aquelas que não respeitar as 36 (trinta e seis) horas de descanso, afastando-se a carga horária semanal inicialmente prevista em 30 (trinta) horas.

(N.U 0053058-52.2011.8.11.0000, , VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 01/07/2014, Publicado no DJE 17/07/2014)

No mesmo sentido, é o parecer da douta Procuradoria de Justiça:

“
Além disso, cabe pontuar que o agravante prestou concurso público para o cargo de Vigia Escolar e não de Vigia Escolar Noturno,
não tendo direito líquido e certo de permanecer com uma jornada que não satisfaça mais o interesse público
, ainda que essa jornada tenha sido exercida por longos anos
” (Id. 185272180, fl.03).

Já sob outra perspectiva, conforme o disposto no artigo 64, inciso II, da Lei Orgânica do Município de Alta Floresta, os Secretários Municipais estão autorizados a regulamentar o cumprimento da jornada de trabalho dos servidores municipais.

A referida Portaria foi emitida pela Secretária Municipal de Educação e, repise-se, está devidamente fundamentada, apresentando os motivos que levaram a mudança da forma de cumprimento da jornada de trabalho dos Vigias de Escola.

Por outro lado, impositivo declinar que o fato do recorrente estar desempenhando a função há mais de 16 (dezesseis) anos no período noturno, conforme é possível verificar no termo de posse (Id. 170551174), não significa que a Administração não possa alterar o período de cumprimento da sua jornada de trabalho, máxime se considerarmos o atendimento da coletividade.

Da mesma forma, não configura violação ao Princípio da Irredutibilidade da Remuneração o não recebimento do adicional noturno, porque se trata de verba transitória que não incorpora ao subsídio do servidor e que somente deve ser paga quando houver o desempenho do cargo em determinado período.

Dessa forma, ao menos nesta superficial seara cognitiva, não vislumbro ilegalidade ou abusividade perpetrada, inexistindo, direito líquido e certo do Autor na manutenção da jornada de trabalho que realizava anteriormente.

Posto isso, não demonstrados concomitantemente o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
, pressupostos para a concessão da liminar no
writ of mandamus
(art. 7º, III, Lei nº 12.016/2009), de rigor
a manutenção
da decisão agravada.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento,

e
, por conseguinte, torno
PREJUDICADA
a análise do recurso de Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023